Tribunal: TJPA
Processo: 0801835-65.2024.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801835-65.2024.8.14.0104

APELANTE: VICTOR GABRIEL BARROS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso III do Código Penal). Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Dosimetria da pena. Detração penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel (art. 121, § 2º, III, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos quanto à autoria delitiva; (ii) saber se deve ser afastada a qualificadora do meio cruel reconhecida pelos jurados; (iii) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional ou sem fundamentação idônea; e (iv) saber se é cabível a detração penal na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente é admissível quando a decisão dos jurados estiver completamente dissociada das provas produzidas. Existindo elementos probatórios aptos a amparar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, deve prevalecer a soberania dos veredictos. No caso, a materialidade e a autoria encontram respaldo no conjunto probatório submetido ao crivo do júri, inexistindo hipótese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

4. O reconhecimento da qualificadora do meio cruel mostra-se compatível com as provas produzidas, especialmente diante da dinâmica dos fatos e da multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima. A conclusão pericial não vincula a convicção dos jurados, sendo possível a caracterização da qualificadora a partir da análise conjunta do acervo probatório, em observância à soberania do Tribunal do Júri.

5. A exasperação da pena-base encontra fundamentação concreta e individualizada nas circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, notadamente pela elevada reprovabilidade da conduta, pela escolha de vítima alheia ao conflito originário e pela execução do delito no interior da residência da ofendida. Inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade, mantém-se a pena-base fixada pelo juízo sentenciante.

6. A detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP somente deve ser realizada pelo juízo de conhecimento quando apta a alterar o regime inicial de cumprimento da pena. Não sendo esse o caso, a matéria deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que opta por versão amparada em elementos probatórios idôneos, devendo ser preservada a soberania dos veredictos. 2. A qualificadora do meio cruel pode ser reconhecida a partir da análise conjunta das provas produzidas, independentemente de conclusão pericial vinculante. 3. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime exige fundamentação concreta e autoriza a exasperação da pena-base. 4. A detração penal pelo juízo de conhecimento somente é cabível quando apta a modificar o regime inicial de cumprimento da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, I, 68 e 121, § 2º, III; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, “c”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VICTOR GABRIEL BARROS NASCIMENTO em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou à pena
de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso III do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta nos autos do caderno policial n. 00155/2024.100346-6 que na madrugada do dia 30.11.2024, na Travessa Goiânia, nº 02, bairro Bela Vista, neste Município e Comarca, Victor Gabriel Barros Nascimento matou Edilene Teixeira dos Santos mediante golpes de faca, por motivo torpe.

(...)

Segundo se apurou nos autos do caderno policial em referência, na data supracitada Edilene Teixeira dos Santos estava no “Bar da Nevada” com seu filho Wesley Patrick Teixeira dos Santos, Maria Marcilene Soares Guimarães e com Victor Gabriel Barros Nascimento.

Em dado momento, os amigos Wesley e Victor Gabriel começaram uma discussão, que evoluiu para vias de fato.

Wesley saiu do local e se encaminhou para sua residência com o intuito de encontrar dinheiro para comprar drogas, enquanto sua mãe se encaminhou para a Boate I9 Music em companhia de Victor Gabriel.

Por volta das 03h00, Edilene e Victor Gabriel se encaminharam à casa da vítima, momento em que perceberam que a casa havia sido completamente revirada por Wesley, que acabou dormindo no chão. Na sequência, Victor Gabriel acordou Wesley e começaram uma nova discussão, que culminou em agressões físicas recíprocas.

A fim de defender seu filho, Edilene agrediu Victor Gabriel com um objeto, que não se sabe ao certo se era uma barra de ferro ou uma faca. O acusado, por sua vez, saiu da residência, porém afirmou que mataria Wesley ou quem quer que estivesse com ele.

Diante das ameaças, Wesley se encaminhou ao quintal de sua vizinha Roseli Pereira do Nascimento, onde dormiu, enquanto Edilene continuou em sua residência.

Por sua vez, Victor Gabriel se dirigiu à sua residência por volta das 05h00 e afirmou para o seu irmão P. V. B. N., de 16 anos de idade, que mataria o homem que estava querendo matá-lo e se armou com uma faca, entretanto o adolescente escondeu o objeto.

Victor Gabriel se dirigiu à residência de Wesley e por não ter encontrado seu algoz, com o intuito de vingar-se das agressões que sofreu anteriormente, matou Edilene Teixeira dos Santos com vários golpes de faca, inclusive na cabeça.

Destaca-se que o crime foi praticado por motivo torpe, configurado pelo desejo do denunciado de se vingar de Wesley, que o agrediu anteriormente, e de puni-lo com a morte de sua genitora Edilene Teixeira dos Santos. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante sustenta que a
decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos
. Argumenta que a materialidade delitiva está comprovada, porém inexiste prova segura da autoria, afirmando que
os depoimentos colhidos são indiretos
, baseados em “ouvir dizer”, marcados por
contradições
e incapazes de sustentar o decreto condenatório. Requer, por isso, a cassação do julgamento e a
submissão do apelante a novo Tribunal do Júri
.

Subsidiariamente
, postula o
afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal
, alegando
inexistirem elementos aptos a caracterizar o emprego de meio cruel
, uma vez que as lesões descritas no laudo pericial seriam inerentes ao próprio delito de homicídio e não demonstrariam sofrimento desnecessário ou prolongado da vítima. Assim, requer a
desclassificação da condenação para o crime de homicídio simples
.

Pede, ainda,
seja reconhecido o excesso na primeira fase da dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal
, ou redimensionando-a de forma proporcional,
utilizando-se como ponto de partida a fração de 1/8
.

Requer, por fim, que se proceda com a
detração do período de prisão cautelar
na pena imposta pelo juízo de 1º grau.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos, assim como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

A defesa do apelante sustenta que a
decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos
. Argumenta que a materialidade delitiva está comprovada, porém inexiste prova segura da autoria, afirmando que
os depoimentos colhidos são indiretos
, baseados em “ouvir dizer”, marcados por
contradições
e incapazes de sustentar o decreto condenatório. Requer, por isso, a cassação do julgamento e a
submissão do apelante a novo Tribunal do Júri
.

Subsidiariamente
, postula o
afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal
, alegando
inexistirem elementos aptos a caracterizar o emprego de meio cruel
, uma vez que as lesões descritas no laudo pericial seriam inerentes ao próprio delito de homicídio e não demonstrariam sofrimento desnecessário ou prolongado da vítima. Assim, requer a
desclassificação da condenação para o crime de homicídio simples
.

Tem-se que estes argumentos
não prosperam
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo pericial de ID nº 36299927.

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em plenário, senão vejamos.

A testemunha
Wesley Patrick Teixeira dos Santos
, filho da vítima, relatou que, na noite dos fatos, participou de uma festa na praça juntamente com sua mãe, sua namorada e uma amiga da vítima, ocasião em que se envolveu em uma discussão e agressões mútuas com Vitor Gabriel, motivadas, segundo afirmou, por ciúmes relacionados à sua companheira. Após a intervenção dos seguranças, deixou o local e retornou para casa, enquanto Vitor permaneceu nas proximidades. Já na residência, ocorreu uma nova discussão entre ambos, tendo a vítima e a namorada de Wesley tentado apartar a briga. Para evitar consequências mais graves, Wesley deixou o imóvel e passou a madrugada no quintal de uma vizinha. Durante esse período, conversou com sua mãe pela janela, oportunidade em que ela lhe relatou que Vitor Gabriel teria feito ameaças, afirmando que, caso não o encontrasse, faria mal a ela. Prosseguindo, informou que retornou à residência pela manhã, encontrando a porta arrombada e sua mãe já sem vida. Acrescentou que, durante a segunda briga, Vitor Gabriel teria atingido sua mãe e sua namorada com uma barra de ferro, negando ter iniciado as agressões ou ter destruído sozinho os bens da residência, sustentando que os danos ocorreram durante o confronto. Também declarou ter tomado conhecimento de que o acusado estaria acompanhado do irmão em determinados momentos relacionados aos fatos, embora tal informação não decorresse de percepção direta sua, mas de relatos de terceiros.

A testemunha informante
Cíntia da Silva dos Santos
relatou que estava em uma festa juntamente com Maria, companheira de Wesley (filho da vítima), quando este passou a agredir Maria. Segundo declarou, ao tentar intervir, também foi empurrada, momento em que Vitor Gabriel chegou ao local e passou a discutir e brigar com Wesley, sendo ambos separados pelos seguranças. Afirmou que Wesley já vinha demonstrando comportamento agressivo antes da festa, tendo tentado impedir Maria de comparecer ao evento e, já na festa, a atingido com um sapato. Relatou ainda que Edilene interveio para apartar nova discussão entre Wesley e Vitor e que, posteriormente, observou Vitor e Edilene conversando tranquilamente, tendo ela convidado o acusado para acompanhá-la, saindo ambos juntos do local. A depoente esclareceu que não presenciou os acontecimentos ocorridos na residência da vítima, tendo apenas tomado conhecimento, por intermédio de Maria, de que houve nova briga entre Wesley e Vitor, com danos materiais na casa. Acrescentou que Maria lhe relatou que Vitor estava na residência a convite de Edilene e que Wesley teria iniciado as agressões. Por fim, afirmou que nunca havia visto Vitor envolvido em confusões ou comportamentos violentos, descrevendo-o como pessoa tranquila, e declarou que, durante o período em que os observou juntos, Vitor e Edilene não discutiram nem demonstraram qualquer desavença, acreditando, inclusive, que ambos sequer se conheciam antes daquela noite.

A testemunha
P. V. B. N.
relatou que, por volta das 5h da manhã, seu irmão Vitor Gabriel chegou à sua residência afirmando que havia pessoas querendo matá-lo. Segundo informou, Vitor aparentava estar assustado e sob efeito de drogas. Em seguida, o acusado pegou uma faca e se dirigiu à casa de Edilene, mas Paulo conseguiu alcançá-lo e retirar a arma antes de chegarem ao local. Disse que Vitor pretendia encontrar Wesley, filho da vítima, tendo tentado contato na residência, sem conseguir entrar. Após o episódio, levou o irmão até a casa do pai, que posteriormente o encaminhou à UPA. Negou que tenha havido ameaças a Edilene naquele momento e afirmou que, em ocasião posterior, esteve nas proximidades da residência apenas procurando uma chave que acreditava ter perdido.

A testemunha
Raimundo Nonato Melo dos Santos
, investigador da Polícia Civil, informou que, inicialmente, Wesley, filho da vítima, foi apresentado pela Polícia Militar como suspeito do crime. Contudo, no decorrer das investigações, a autoria passou a ser atribuída a Vitor Gabriel, especialmente em razão das informações fornecidas pelo irmão do acusado. Segundo recorda, foi relatado que Vitor portava uma arma branca, que chegou a ser retirada de sua posse, mas posteriormente teria retornado em busca da vítima. Acrescentou que a investigação apontava para um contexto de confusão generalizada, envolvendo consumo de álcool e possíveis desentendimentos de natureza afetiva.

A testemunha
Roseli Pereira do Nascimento
declarou que não presenciou os fatos que resultaram na morte de Edilene, mas afirmou que, no dia do ocorrido, encontrou Wesley dormindo em seu quintal desde aproximadamente 6h da manhã. Relatou que ele permaneceu no local durante boa parte da manhã, saindo apenas em alguns momentos, tendo observado, por volta das 8h, uma conversa entre Wesley e sua mãe através da janela da residência, sem, contudo, ouvir o conteúdo do diálogo. Disse ainda que já circulavam comentários na vizinhança acerca de uma briga ocorrida durante a madrugada. Posteriormente, ouviu gritos e tomou conhecimento da morte da vítima, mas não presenciou a descoberta do corpo nem os acontecimentos que a antecederam.

A testemunha
Israel Brito da Silva
, investigador da Polícia Civil, relatou que participou das diligências investigativas após o homicídio e explicou que, embora Wesley tenha despertado suspeitas iniciais, as investigações e os depoimentos colhidos conduziram à conclusão de que Vitor Gabriel seria o autor do crime. Segundo afirmou, as testemunhas indicaram que Wesley havia deixado a residência após uma confusão e permanecido na casa de uma vizinha, onde teria dormido, circunstância que contribuiu para afastar sua participação direta no homicídio. Acrescentou que as investigações apontaram que Vitor e seu irmão retornaram à residência da vítima procurando Wesley e teriam feito ameaças à mãe dele, afirmando que ela sofreria as consequências caso não encontrassem o filho.

A testemunha
Benedito Valente de Oliveira
, Sargento da Polícia Militar, informou que foi um dos primeiros policiais a atender a ocorrência. Ao chegar à residência, encontrou sinais de arrombamento e de luta corporal, com objetos quebrados e a vítima já sem vida sobre uma cama, apresentando múltiplas perfurações e rigidez cadavérica. Relatou que vizinhos informaram ter ouvido gritos durante a madrugada. Afirmou ainda que Wesley foi inicialmente conduzido à delegacia como principal suspeito em razão das contradições apresentadas em seus relatos, do estado aparente de embriaguez e das informações recebidas da vizinhança sobre frequentes discussões entre ele e a mãe. Posteriormente, soube que a Polícia Civil identificou outra pessoa como autora do crime.

Por sua vez,
o réu
relatou que estava sozinho em um bar quando passou a conversar com Cíntia, ocasião em que Wesley Patrick teria demonstrado ciúmes e iniciado agressões contra ele, sendo ambos separados por seguranças. Afirmou que deixou o local e foi para outra festa, onde posteriormente encontrou Edilene, que o convidou para continuar bebendo em sua residência. Segundo sua narrativa, ao chegar à casa da vítima, encontrou o imóvel já revirado e com diversos objetos quebrados. Disse que Edilene lhe pediu ajuda para colocar Wesley, que estaria embriagado e deitado entre estilhaços de vidro, sobre a cama. Nesse momento, Wesley teria se levantado portando uma barra de ferro e passado a agredi-lo, chegando a golpeá-lo e causar lesões em seu ombro e pés. Sustentou que Edilene e a namorada de Wesley intervieram para apartar as agressões e que, após conseguir sair da residência, procurou ajuda na casa de familiares. Declarou que, revoltado após as agressões, chegou a pegar uma faca, mas afirmou que seu irmão a retirou de sua posse antes que saísse de casa. Informou que retornou às proximidades da residência apenas para recuperar sua bicicleta e outros pertences que haviam ficado no local, sem ingressar novamente no imóvel nem encontrar Wesley. Relatou que, posteriormente, foi levado à UPA para atendimento médico em razão das lesões sofridas, permanecendo o restante do dia fora da cidade. Acrescentou que compareceu espontaneamente à delegacia após ser procurado pela polícia e negou categoricamente ter praticado o homicídio de Edilene, afirmando que jamais teve qualquer desentendimento com ela, que não retornou à residência após aquele episódio e que não possuía qualquer motivo para desejar sua morte.

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência de homicídio qualificado praticado pelo réu.

A tese defensiva de insuficiência probatória não encontra respaldo no conjunto probatório submetido à apreciação do Conselho de Sentença
. Embora a defesa sustente que os elementos de autoria seriam indiretos e baseados em relatos de terceiros, observa-se que os jurados dispuseram de um acervo probatório harmônico e apto a sustentar a conclusão condenatória adotada.

De igual forma, correto o reconhecimento da qualificadora do meio cruel
.

Inicialmente, cumpre destacar que a referida qualificadora foi submetida ao crivo do Tribunal do Júri e expressamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, cuja decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente pode ser afastada quando manifestamente divorciada da prova dos autos.

No caso concreto, a acusação imputou ao apelante a prática do homicídio mediante diversos golpes de faca, inclusive na região da cabeça da vítima. A própria narrativa constante da denúncia, acolhida pelos jurados, descreve a existência de múltiplas perfurações produzidas contra Edilene Teixeira dos Santos.

Além disso, o Sargento Benedito Valente de Oliveira relatou ter encontrado a vítima já sem vida, apresentando múltiplas perfurações pelo corpo. Tais circunstâncias foram igualmente constatadas pela perícia oficial, cuja materialidade foi reconhecida pela defesa.

Nesse contexto, verifica-se que existiam elementos probatórios suficientes para permitir ao Conselho de Sentença concluir pela incidência da qualificadora reconhecida.

Embora o Laudo Necroscópico tenha respondido negativamente ao quesito acerca da produção da morte por meio insidioso ou cruel, tal circunstância, por si só, não possui o condão de afastar automaticamente a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Isso porque a resposta pericial a referido quesito constitui elemento de prova sujeito à livre apreciação pelo Tribunal do Júri,
não vinculando a convicção dos jurados. Nos crimes dolosos contra a vida, a caracterização das qualificadoras não depende exclusivamente da conclusão médico-legal, podendo decorrer da análise conjunta de todo o acervo probatório produzido nos autos
.

Importa ressaltar que, em recurso contra decisão do Tribunal do Júri, não cabe ao órgão revisor reexaminar a valoração da prova realizada pelos jurados para simplesmente substituí-la por entendimento diverso, desde que a conclusão adotada encontre suporte nos autos.

Assim, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de absolvição, que não foi aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - ADMISSIBILIDADE - SEGUNDO APELANTE - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - ARGUIÇÃO APENAS EM SEDE RECURSAL - PRECLUSÃO - MÉRITO - PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES - PRIMEIRO APELANTE - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - COMPATIBILIDADE COM QUALIFICADORAS DE NATUREZA OBJETIVA - PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL - LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO - IRRELEVÂNCIA - DOSIMETRIA DA PENA - APLICAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA - CRITÉRIO JURISPRUDENCIALMENTE ACEITO - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO - CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO PREJUDICADO.

- As nulidades ocorridas na fase instrutória do procedimento do Tribunal do Júri devem ser arguidas na primeira oportunidade em que a parte puder se manifestar, sob pena de preclusão, não se admitindo a alegação tardia em sede de apelação, sob pena de caracterização da denominada "nulidade de algibeira".

-
Não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que, diante de versões conflitantes, opta por aquela amparada em elementos probatórios idôneos, devendo ser preservada a soberania dos veredictos quanto à condenação de ambos apelantes.

- A participação de menor importância, reconhecida ao primeiro apelante, não é incompatível com o reconhecimento de qualificadoras de natureza objetiva, desde que demonstrado que tais circunstâncias integravam o contexto fático do delito e ingressaram na esfera de conhecimento do partícipe.

-
A qualificadora do emprego de meio cruel pode ser reconhecida a partir da análise da dinâmica dos fatos e do conjunto probatório, respeitando-se a soberania do Júri Popular, não se exigindo laudo pericial que se afira a ocorrência da referida circunstância.

- Inexiste ilegalidade na adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para a fixação da pena-base, por se tratar de critério jurisprudencialmente aceito, inserido na discricionariedade do Magistrado, sendo exigida fundamentação específica apenas quando adotada fração diversa ou mais gravosa.

- Mantem-se a decisão que suspendeu a exigibilidade das custas, sob pena de "reformatio in pejus", apesar de o momento adequado para se decidir sobre a questão ser perante o juízo da execução.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.380946-1/001, Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/03/2026, publicação da súmula em 06/03/2026)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Da Requerida Redução da Pena-Base

A defesa do apelante requer, ainda,
seja reconhecido o excesso na primeira fase da dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal
, ou redimensionando-a de forma proporcional,
utilizando-se como ponto de partida a fração de 1/8
.

Esta tese também
não
merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena do acusado
VICTOR GABRIEL BARROS NASCIMENTO.

Culpabilidade

deve ser valorada negativamente, uma vez que a reprovabilidade da conduta desborda significativamente dos elementos inerentes ao tipo penal. O sentenciado demonstrou uma perversidade acentuada e maior intensidade de dolo ao eleger como alvo uma pessoa alheia ao conflito originário, qual seja, a mãe de seu desafeto, o que revela um desprezo vil pela vida humana e uma frieza que excede o dolo de ímpeto, demonstrando uma resolução criminosa premeditada e refletida que justifica a elevação da pena-base nesta fase; quanto aos
antecedentes

(CAC no Id. 170315863), não há registro de que tenha sentença penal transitada em julgado (Súmula 444 – STJ – É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base); não há elementos para aferir a
conduta social

e a
personalidade do réu
, razão pela qual não podem ser desvalorados; quanto ao
motivo
, teria sido o desentendimento anterior entre réu e a vítima, e até mesmo um suposto desejo de vingança do réu, porém tal motivo não pode ser valorado negativamente, posto que já foi reconhecida a qualificadora do motivo cruel; as
circunstâncias
: devem ser valoradas negativamente, tendo em vista o acentuado desvalor da conduta e as particularidades do modus operandi empregado, que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal. Verifica-se que a execução revela uma maior determinação criminosa e frieza, uma vez que o réu, após desentendimentos prévios no local, retirou-se voluntariamente da cena dos fatos, dirigiu-se à sua própria residência especificamente para armar-se com uma faca e retornou ao local com o firme propósito de consumar o intento homicida. Ademais, o crime foi perpetrado no interior da residência da vítima, local que goza de especial proteção constitucional e onde se espera maior segurança e privacidade. Soma-se a isso a acentuada vulnerabilidade da ofendida, que foi surpreendida em seu reduto doméstico, possivelmente em estado de repouso ou descanso, circunstância que, aliada à disparidade de forças e à natureza da investida armada, reduziu consideravelmente sua capacidade de reação ou fuga. Tais particularidades fáticas demonstram um modus operandi que justifica a elevação da pena-base; as
consequências

do crime são inerentes ao tipo penal, não havendo razão para valorar negativamente; no que se refere ao
comportamento da vítima
, nada consta de que teria contribuído para a ocorrência do crime.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, e considerando o preceito normativo contido no art. 121, § 2º, do Código Penal,

fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Há atenuante
.

O Artigo 65, inciso I, do Código Penal Brasileiro estabelece que ser menor de 21 anos na data do crime (ou maior de 70 anos na data da sentença) é uma circunstância atenuante.

Constato que o réu tinha 20 anos de idade na época dos fatos. Diante disso, reduzo em 1/6 a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 15 (quinze) anos de reclusão.

Não há agravantes.

Inexistem causas de diminuição ou aumento da pena.

Portanto,
fixo a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão.

Deixo de realizar o cálculo de detração, pois o período que o réu permaneceu preso é insuficiente para modificação do regime inicial, que é o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime
. Ponderou, a meu ver,
justificativas plausíveis para elas
, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

É cediço que a
culpabilidade
, enquanto vetorial do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como o grau de censurabilidade da conduta do agente, aferido a partir de elementos concretos que revelem uma reprovabilidade superior à inerente ao próprio tipo penal.

Na hipótese vertente, o juízo sentenciante reputou negativa a culpabilidade sob o fundamento de que
“O sentenciado demonstrou uma perversidade acentuada e maior intensidade de dolo ao eleger como alvo uma pessoa alheia ao conflito originário, qual seja, a mãe de seu desafeto, o que revela um desprezo vil pela vida humana e uma frieza que excede o dolo de ímpeto, demonstrando uma resolução criminosa premeditada e refletida (...)”

Tal circunstância evidencia um grau de censurabilidade superior ao normalmente exigido para a configuração do tipo penal, por revelar uma especial intensidade do dolo e uma deliberada ampliação do resultado lesivo pretendido, circunstâncias que legitimam a valoração negativa da culpabilidade.

Ressalte-se que o magistrado sentenciante não se limitou a empregar expressões genéricas ou meramente retóricas, mas apontou dados concretos do caso para demonstrar que a ação criminosa extrapolou o desvalor ordinário inerente ao delito de homicídio qualificado.

No que concerne às circunstâncias do crime, igualmente se mostra adequada a fundamentação empregada pelo Juízo de origem.

Conforme destacado na sentença, o réu, após os desentendimentos ocorridos anteriormente, afastou-se do local, dirigiu-se à sua residência, providenciou armamento e retornou posteriormente ao cenário dos fatos. Além disso, a execução ocorreu no interior da residência da vítima, ambiente especialmente protegido pelo ordenamento jurídico e tradicionalmente associado à segurança e à intimidade de seus ocupantes,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESES DE EMENDATIO LIBELLI, DE REFORMATIO IN PEJUS E DE BIS IN IDEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTIONAMENTOS ACERCA DO LOCAL DO DELITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. As teses de mutatio libelli e de reformatio in pejus no acórdão proferido em apelação, e de ocorrência de bis in idem entre a fundamentação adotada para a valoração negativa das circunstâncias do delito e a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, não podem ser conhecidas, pois, além de não haverem sido debatidas pela Corte estadual, a denotar a falta de prequestionamento dos assuntos, não foram deduzidas no recurso especial e constituem, neste momento, inovação recursal.

2. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado.

2.
No caso concreto, o Juiz de primeiro grau asseriu que o crime foi praticado na residência do ofendido. A Corte estadual, por sua vez, afirmou que os fatos se deram "no ambiente doméstico da vítima, local que deveria representar um espaço de segurança, proteção e conforto"
e que, "a prática do crime no lar da vítima agrava a reprovabilidade da conduta, sobretudo pela presença da esposa no interior da residência durante o ato criminoso". Ainda, destacou que a esposa do ofendido teria sofrido significativo impacto psicológico, "incluindo terror e paralisia diante da violência presenciada" (todas as citações à fl. 1.269).

3. Tais fundamentos justificam idoneamente a valoração negativa das circunstâncias do delito.

4. Uma vez que as instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, entenderam que o crime haveria sido cometido na residência da vítima, concluir que os fatos se deram em logradouro público, fora de perímetro que pudesse ser considerado como casa do ofendido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido .

(STJ - AgRg no AREsp n. 3.026.655/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Cumpre salientar que a individualização da pena não constitui operação matemática rígida. Embora parcela da jurisprudência utilize a fração de 1/8 como parâmetro orientador para a fixação da pena-base, inexiste previsão legal impondo sua adoção obrigatória. O que se exige é que o incremento da reprimenda encontre respaldo em fundamentação concreta e proporcional, circunstância observada no presente caso.

Assim, considerando que as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime foram negativamente valoradas mediante motivação concreta, individualizada e extraída das peculiaridades do caso, não há fundamento para a redução da pena-base ou para o redimensionamento pretendido pela defesa.

Dessa forma, deve ser mantida a pena-base fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão e, por conseguinte, a pena definitiva estabelecida na sentença, a qual ainda restou diminuída em definitivo para 15 (quinze) anos de reclusão, em razão da atenuante da menoridade relativa,
quantum
este que deve permanecer intocado por se revelar proporcional ao delito cometido pelo apelante.

3. Da Pleiteada Detração

Por fim, não há como se proceder à almejada
detração da pena.

Embora o art. 387, §2º, do CPP autorize o magistrado sentenciante a considerar o período de prisão provisória para fins de definição do regime inicial de cumprimento da pena,
tal providência somente se justifica quando o tempo de custódia cautelar for apto a ensejar a fixação de regime mais benéfico ao condenado.

Na hipótese dos autos,
o Juízo de origem expressamente consignou que o período de prisão provisória cumprido pelo réu era insuficiente para alterar o regime inicial fechado estabelecido na sentença condenatória
, razão pela qual deixou de proceder à detração naquele momento processual.

Assim, a apuração definitiva do período efetivamente cumprido em prisão cautelar, bem como a aferição de seus reflexos na execução da pena, demandam análise própria da fase executória, à vista dos elementos atualizados constantes dos autos de execução penal. Assim,
eventual detração deverá ser examinada pelo Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais
. Nessa esteira também é a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1) A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Precedentes. (TJPA - 0007123-63.2020.8.14.0008, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2023-01-10)

Ante o exposto, hei por bem CONHECER o recurso, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026